Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711306-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON VIEIRA FRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ADELAIDE VAZ FRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Analisando as razões recursais (ID 45094028), denota-se que o agravo de instrumento é interposto contra a r. Decisão de primeiro grau de ID 146597063, proferida no dia 28/02/2023. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Conforme certidão de ID 150989088 dos autos originais, a decisão agravada foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/03/2023 (quinta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 03/03/23 (sexta-feira). Desse modo, o prazo recursal iniciou no dia 06/03/2023 (segunda-feira), e terminou em 24/03/2023 (sexta-feira). O recurso foi interposto somente no dia 27/03/2023 (segunda-feira), portanto, intempestivamente. A alegação do recorrente de que teria considerado exclusivamente a informação lançada no Pje, infelizmente, não lhe socorre. Ressalvando entendimento outrora esposado por este Relator sobre o tema, mas, em prestígio a colegialidade e por observar ampla jurisprudência a respeito da matéria, concluo, em tese, que a plataforma eletrônica do PJE é uma ferramenta de gestão de tramitação processual, e não influencia no cômputo dos prazos previstos na lei, com caráter meramente informativo. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRESPASSE. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. EFEITOS DA REVELIA. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS E FATURAMENTO. OMISSÃO. ANULAÇÃO. I - Compete ao Advogado diligenciar a correta averiguação de prazos, não devendo se pautar exclusivamente nas informações prestadas pela aba expedientes do PJe, a qual é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo. II - O Juízo a quo decretou a revelia do réu e presumiu verdadeiros os fatos alegados pelo autor, e não a matéria de direito. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. III - O alienante do estabelecimento comercial omitiu aspectos essenciais do negócio jurídico sobre a propriedade dos bens móveis e o faturamento, os quais seriam aptos a comprometer a negociação tal como realizada. Procedência dos pedidos de rescisão do contrato e de devolução das quantias pagas. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1337837, 07242927220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE (CPC, ART. 932, III). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Compete ao Advogado diligenciar a correta averiguação de prazos, não devendo se pautar exclusivamente nas informações prestadas pela aba expedientes do PJe, a qual é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo". Precedente do TJDFT (Acórdão 1337837, 07242927220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Aferida a intempestividade do recurso de apelação, mantém-se a decisão monocrática combatida por meio de agravo interno, notadamente na ausência de elementos novos que justifiquem a retratação própria da espécie, certo que ao advogado cabe aquilatar a fluência do prazo recursal, não podendo transferir seu dever processual ao Estado, na condição de um dos atores processuais. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1435563, 07024398420188070019, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO INCORRETA DO SISTEMA PJE. ADVOGADO. DEVER DE OBSERVAR O PRAZO PREVISTO NA LEI. 1. De acordo com precedente desta Corte, os prazos disponibilizados na plataforma eletrônica do PJE constituem meras ferramentas de gestão de tramitação processual, não influenciando o cômputo dos prazos previstos na lei. 2. Dessa forma, sendo a parte detentora de prazo simples para a realização do depósito de valores para pagamento do débito, o prazo em dobro informado equivocadamente no Sistema do PJe não configura justa causa para legitimar a tempestividade do cumprimento da obrigação em prazo diverso do previsto em lei, sobretudo porque é dever do patrono da parte conhecer os prazos legais. Ademais, na própria decisão que determinou o pagamento voluntário da dívida consta expressamente o prazo simples de 15 dias para o cumprimento da obrigação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1634141, 07222660220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. INFORMAÇÃO CONTIDA NO SISTEMA PJE. JUSTA CAUSA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua intempestividade. 2. Cabe ao advogado realizar a contagem dos prazos previstos legalmente para interposição de recursos, não devendo se pautar apenas nas informações contidas na aba expedientes do PJe, que é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo e na qual há apenas sugestão de prazo, que não vincula o termo final nem dispensa o recorrente de confirmação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663656, 07330852920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator